Tribunal: STF
Processo: Inq 4888
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de representação da autoridade policial, para que seja expedido ofício à GOOGLE LLC para que forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral do conteúdo da ‘live’ realizada pelo Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, na data de 21/10/2021, às 20h30min, no Youtube, por meio de link para acesso e download dos dados acima mencionados.



    A autoridade policial requer, ainda, novo prazo para a continuidade das investigações (eDocs. 54-55).



    É o relatório. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado a partir de requerimento do Presidente da CPI da Pandemia no Senado Federal para investigação do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, em relação aos crimes apontados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, assentando que não há dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19, utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada no Inq. 4.781/DF e no Inq. 4.874/DF. 



    Verifico a pertinência do requerimento da autoridade policial, notadamente em razão da necessidade de preservação do conteúdo divulgado no pronunciamento objeto de investigação nestes autos, com o regular prosseguimento das investigações.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO à autoridade policial que encaminhe ofício à empresa Google Brasil para que, no prazo máximo de (10) dias, lhe forneça cópia integral do conteúdo da “live” realizada pelo Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, na data de 211/102021, às 20h30min, no Youtube, por meio de link para acesso e download dos dados.



    Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do RISTF, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir da presente data, o presente inquérito.



    Comunique-se à autoridade policial. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente